Tribunal: TJES
Processo: 5016131-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016131-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA LIMA

COATOR: Sexta Vara Criminal Vila Velha ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado visando à revogação de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando a ilicitude das provas obtidas em razão de ingresso irregular da Guarda Municipal no domicílio e ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer liberdade provisória com medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar supostamente irregular pela Guarda Municipal; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não comporta análise aprofundada de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a discussão sobre insuficiência probatória ou negativa de autoria em sede desta via processual.

4. A prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal encontra respaldo no art. 301 do Código de Processo Penal, que permite a prisão por qualquer pessoa em caso de flagrante delito. A jurisprudência reconhece a legitimidade de guardas municipais para atuar em situações de flagrante.

5.
No caso de crime permanente, como o tráfico de drogas, é admitido o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões para a medida, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. As provas indicam que o ingresso no domicílio foi autorizado pela esposa do paciente e que havia indícios de flagrante, corroborando a legalidade da atuação dos agentes municipais.

7. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva pelo paciente, que possui antecedentes criminais, incluindo condenação definitiva por roubo majorado.

8. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente, dada a gravidade dos fatos e o histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para discussão de insuficiência probatória ou negativa de autoria.

2. A prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal é legítima e amparada pelo art. 301 do CPP.

3. Nos crimes permanentes, o ingresso domiciliar sem mandado judicial é permitido, desde que existam fundadas razões que justifiquem a medida.

4. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 301, 302, 303 e 312; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.468.558/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC nº 854.556/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.002.178/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA LIMA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
6
ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0002144-03.2024.8.08.0035
,
mantém
a
prisão

preventiva
do
paciente
pela suposta prática d
o crime
previsto
no
art
.
33,
caput
,
da Lei n
º
11.343/06
.

O
impetrante alega, em síntese,
a existência de constrangimento ilegal,

considerando
a ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e ingresso irregular em domicílio.
Aduz, ainda,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva,
baseada em fundamentação genérica
,
tendo em vista que o paciente possui residência fixa e não oferece risco à conveniência da instrução criminal.

Diante disso, requer
a revogação
da prisão preventiva,
com o reconhecimento das ilegalidades aventadas e da nulidade das provas produzidas em flagrante delito.
Subsidiariamente, busca a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
10
/
10
/202
4
(ID
10357720
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 10550914.

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID
10652595
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA LIMA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
6
ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002144-03.2024.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, considerando a ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e ingresso irregular em domicílio. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em fundamentação genérica, tendo em vista que o paciente possui residência fixa e não oferece risco à conveniência da instrução criminal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com o reconhecimento das ilegalidades aventadas e da nulidade das provas produzidas em flagrante delito. Subsidiariamente, busca a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a
qu
o
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, conforme consta da inicial acusatória nos autos originários, agentes da guarda municipal de Vila Velha receberam informação de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes nas proximidades e se dirigiram ao local, tendo a esposa do paciente autorizado a entrada dos agentes no imóvel, os quais encontraram 26 (vinte e seis) buchas de “maconha” e um tablete da mesma substância.

Relata, ainda, a denúncia que o paciente assumiu a propriedade das drogas e informou de quem havia adquirido os entorpecentes e onde este os armazenava.

O impetrante sustenta ilegalidade na atuação da guarda municipal e violação de domicílio, afirmando, em suma, que os agentes invadiram sua residência, arrebentaram o portão da casa e coagiram o paciente utilizando a filha portadora de autismo da sua companheira.

Por outro lado, no APFD, os guardas municipais informaram que fora franqueado acesso ao imóvel, conforme gravação realizada durante a diligência, estando à disposição da Justiça.

Registro, contudo, que não é viável, neste momento, imiscuir nas duas teses supracitadas, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Nesse sentido, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, não se vislumbra, ao menos nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, uma vez que a prisão em flagrante do paciente realizada pelos guardas municipais está respaldada no art. 301 do Código de Processo Penal. Aliás, diferente do que alega a defesa, a dinâmica dos fatos revela que a prisão em flagrante não decorreu de investigação prévia, mas sim de denúncia de que o réu estaria comercializando entorpecentes, o que autorizaria as buscas e sua prisão em flagrante.

Com o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.468.558/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a possibilidade de guarda municipal fazer busca pessoal e domiciliar em caso de flagrante delito.

No mesmo sentido, o julgado da Colenda Corte da Cidadania abaixo transcrito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 28-A DO CPP. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. I - A sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído. II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impede o reconhecimento da nulidade arguida. III -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação, pois "[n]os termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes
" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). (...) (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifo nosso)

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supranarrados restaram demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Cumpre destacar, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente ostenta registros criminais anteriores, sendo um deles com condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (autos nº 0016206-29.2016.8.08.0035).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.